Tribunal: TJMT
Processo: 0004530-94.2016.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004530-94.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.807.853/0001-53 (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DO CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE – ÓBICE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.A suspensão do cadastro municipal de contribuintes do reveste-se das características de uma sanção, posto que inviabiliza a exploração da atividade comercial da empresa, em razão do óbice da emissão de notas fiscais, e qualquer aplicação de sanção pressupõe a observância do devido processo legal, com as garantias do contraditório e ampla defesa.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME,
concedeu a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade impetrada efetue a reativação do cadastro municipal de contribuinte da impetrante, desde que, evidentemente, atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver impedida.

O apelante defende em suas razões que restou comprovado que a impetrante está agindo em desacordo com a legislação, cometendo, em tese, fraude fiscal, por isso, deve ser mantido a suspensão do seu cadastro municipal, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença [id.
2069093 – pág. 01 à 05; id. 2069104 – pág.01 à 05].

A empresa apelada não ofertou contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 2069213 – pág. 02.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo
desprovimento
do recurso [id.
2640066 – pág. 01 à 03].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata de
recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz

da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME,
concedeu a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade impetrada efetue a reativação do cadastro municipal de contribuinte da impetrante, desde que, evidentemente, atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver impedida.

Cinge-se dos autos que a empresa requerente/apelada impetrou Mandado de Segurança com pedido de Tutela Antecipada em face da autoridade coatora (Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste/MT), em que alega, em síntese, a ocorrência de óbice de emissão de notas fiscais municipais em decorrência da suspensão cadastral da impetrante, sem justificativa e estando devidamente regular com suas obrigações tributárias e administrativas.

Em face disso, pugnou pela concessão da liminar para o fim de determinar que a autoridade coatora reative o cadastro municipal de contribuinte da impetrante, para o fim de emitir normalmente as notas fiscais municipais.

Em análise do feito, o magistrado concedeu a segurança almejada, nos seguintes termos:

“(...)No caso
sub judice, verifico que a imposição de óbice ao prosseguimento da atividade econômica produtiva sem

motivação do ato administrativo vulnera o direito líquido e certo da empresa impetrante, impingindo-lhe, dessa forma, inegáveis prejuízos financeiros, cujos efeitos repercutem em toda a cadeia produtiva, circunstância que implica no pleno e formal reconhecimento do pedido.

Destarte, considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que a autoridade impetrada efetue a reativação do cadastro municipal de contribuinte da impetrante, desde que, evidentemente, atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver impedida.

Inconformado, não concordando com o decreto sentencial, o apelante defende em suas razões que restou comprovado que a impetrante está agindo em desacordo com a legislação, cometendo, em tese, fraude fiscal, por isso, deve ser mantido a suspensão do seu cadastro municipal, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Pois bem. Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser ratificada em reexame.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a
determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a suspensão cadastral de seus contribuintes sem a devida justificativa plausível.

Como dito, a controvérsia recursal reside no fato de saber se a apelada possui direito líquido e certo de impetrar o presente mandado de segurança cuja ordem concedida foi para suspender o ato que suspendeu a empresa/impetrante do Cadastro Municipal de Contribuinte.

De fato, pelo que se observa da documentação coligida aos autos, a empresa/impetrante/apelada atua no ramo de”
fabricação de artefatos de cimento, instalação de máquinas e equipamentos industriais, fabricação de máquinas, equipamentos, peças e acessórios para agricultura e pecuária, fabricação de estruturas metálicas e a realização de serviços de confecção de armações metálicas para construção”
, e nessa qualidade, acabou suspensa do cadastro municipal de contribuinte.

Constata-se, ainda, que a referida suspensão ocorreu em razão da impetrante não estar exercendo atividades no endereço cadastral, ou seja, na Rua D, n 451, Qdra. 06, Lote 06 e 11, Distrito Industrial II, Primavera do Leste/MT, contudo, em que pese
as alegações da autoridade coatora em defender que houve fraude fiscal, antes de imputar qualquer irregularidade à empresa impetrante, deve seguir os ditames do texto constitucional, estampado no artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, bem como o referido ato deve estar devidamente motivado, o que
não
ocorreu no caso
sub judice.

Assim, pelo que se observa dos documentos juntados com a exordial, tais como, fotocópia de alvará de funcionamento (fl. 23); fotocópia de certidão negativa de débito (fl. 24); fotocópia de alvará de prevenção contra incêndio e pânico (fl. 25); fotocópia do cartão de identificação do contribuinte (fl. 26); fotocópia da certidão da SEFAZ (fls. 27/28); fotocópia de certidões (fls. 29/32); fotocópia do demonstrativo financeiro (fls. 33/34); fotocópia do cartão de identificação cadastral (fl. 36); fotocópia do boletim de cadastro imobiliário (fl. 37); fotocópia do boletim de histórico de alteração (fl. 38); fotocópia de nota fiscal (fl. 39); fotocópia de comprovantes de documentos de arrecadação municipal (fls. 40/49),
restou evidenciado a violação ao direito líquido e certo da empresa impetrante/apelada, ou seja, foi realizada sem instauração do devido processo tributário administrativo para apuração de eventual irregularidade.

Desse modo, a suspensão do cadastro municipal de contribuinte da empresa apelada,

sem lhe oportunizar o contraditório e ampla defesa fere o seu direito líquido e certo.

A propósito, em caso similar,

segue jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (TJ-MT 10142635020198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)2. Sentença ratificada em remessa necessária e recurso de Apelação desprovido.”
(N.U 1011862-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA PARA REATIVAR CADASTRO ESTADUAL SUSPENSO DE FORMA UNILATERAL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE COM APREENSÃO DE DOCUMENTOS FALSOS ENSEJAM A SUSPENSÃO - INQUÉRITO POLICIAL - FASE INVESTIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5º, LIV E LV, DA CF - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Merece ser ratificada sentença que reativou inscrição estadual de empresa, porque demonstrado que o ato sumário da suspensão da inscrição revestiu-se de ilegalidade, em virtude de não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa.
” (N.U 0102326-17.2007.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 14/03/2008).

No mesmo sentido, acompanho o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, que assim manifestou:

“(...)

Ora, sabemos que a motivação é imposta para explicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato, não devendo ser admitido o mero talante do administrador que, em se tratando de ato administrativo deve confeccionar o ato com observância da legalidade, da impessoalidade e moralidade administrativa, não se mostrando razoável a exclusão do cadastro municipal, vez que traria enormes prejuízos financeiros a impetrante, ora apelada.

Portanto, deve ser ratificada a r. decisão que determinou a reativação do castro municipal da impetrante, por entender que, o ato da autoridade tia por coatora feriu o direito líquido e certo da impetrante.”

Partindo dessas premissas, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da empresa impetrante/apelada, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
e em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021